Tribunal: TJES
Processo: 5001166-07.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-07.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LUCAS ARAUJO RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001166-07.2024.8.08.0013

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: LUCAS ARAUJO RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PROTEGIDO. CONTRATAÇÃO EM APARTADO. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO movida por
LUCAS ARAUJO RODRIGUES
, que assim decidiu
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente em parte os pedidos, para condenar a requerida a devolver ao autor a quantia de R$ 856,76 (oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação”
.

Em sede recursal (ID 12738486), a recorrente defende a legalidade da cobrança do seguro prestamista.

Contrarrazões no ID 12738490.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando o contrato de seguro, verifico que o mesmo fora celebrado em apartado (ID 12738473 - Pág. 5 e 6), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada.

Desta forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 12738483, a fim de afastar a devolução do valor relativo ao CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO, no valor de R$ 856,76 (oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência. Em que pese a constatação de que o contrato de seguro, no caso em tela, foi realizado de forma apartada, diferente da contratação do financiamento originário, entendo pela manutenção da sentença. Isto porque, em relação à cobrança de seguro, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Ou seja, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição dos seguros perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista e veicular.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“O consumidor tem o direito de escolher se quer ou não aderir ao seguro, pois se objetiva a aquisição de determinado produto ou serviço, não pode outro produto ou serviço figurar como condição no contrato de adesão para a aprovação do financiamento, sob pena de configurar venda casada que é considerada prática abusiva.”

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.